Tribunal: STF
Processo: ARE 1568831
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo (eDoc 21) contra decisão (eDoc 20) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão (eDoc 15) da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA/AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    O INSS alega a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar ações acidentárias, sustentando que, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal e o Tema 414 do STF, tais causas são de competência da Justiça Comum Estadual.



    Requer (I) o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal; (II) a anulação dos atos decisórios praticados no processo; (III) e a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual competente para apreciar o feito.



    É o relatório. Decido.



    2. Na origem, trata-se de ação ajuizada por segurado visando à concessão de auxílio-doença, em razão de sequelas decorrentes de lesão por arma branca sofrida durante o exercício de suas atividades laborais.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a causa de pedir delineada na petição inicial, concluiu pela competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, conforme se infere dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



     Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento pacificado no sentido de que a competência para processamento e julgamento de demandas que versem sobre concessão e revisão de benefício previdenciário é fixada de acordo com o pedido expresso na petição inicial. [...] 



    Tenho por necessária a devolução dos autos à origem, sob o regime da repercussão geral, porquanto a controvérsia constitucional suscitada — referente à competência para o processamento e julgamento de pedido de concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho — encontra-se abrangida pelo Tema nº 414 da repercussão geral (RE 638.483/PB), no qual se delimitou o debate sob o título “Competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”.



     O acordão, sob relatoria do ministro Cezar Peluso, foi assim ementado:



    Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.



    Em casos fronteiriços, nos quais se admitiu a aplicação do referido tema a hipóteses de concessão de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, destaco o decidido nos AREs nº 1.473.547 e 1.413.613, ambos de minha relatoria, bem como os precedentes cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido



     (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015 - grifei).



    ...............................................................................................



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO



     (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015 - grifei).



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em exame se encontra abrangida pelo Tema nº 414 da sistemática da repercussão geral, determino, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a devolução dos autos à 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente